Tribunal: TJBA
Processo: 8053979-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053979-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDEMILDES ALMEIDA DA MOTA

Advogado(s)
:
ALINE VIEIRA DE ECA, CAMILA ALMEIDA PHILADELPHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (RMC) FIRMADO POR CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspensão de descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no bojo de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais.

A agravante alega não ter anuído expressamente à contratação e sustenta ausência de informação adequada por parte da instituição financeira, além do comprometimento de sua subsistência.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da contratação na modalidade RMC e a existência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

A contratação foi admitida pela própria parte agravante, limitando-se a controvérsia à falta de transparência contratual e à vulnerabilidade do consumidor idoso.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor e da possibilidade de prejuízo irreversível com a continuidade dos descontos.

A matéria encontra-se sob análise no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, sendo recomendável a concessão da tutela recursal como medida de prudência.

A reversibilidade da medida encontra-se garantida.

IV. Dispositivo

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I e 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (TJBA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.